Tribunal: TJES
Processo: 5008849-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado; Competência; Provas
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008849-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLORIANO SCHMIDT
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, nos termos do seu voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008849-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORIANO SCHMIDT

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que nos autos do processo nº 5000297-12.2022.8.08.0014, em suma, declarou sua incompetência para julgar o feito e determinou a redistribuição para o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários mínimos.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o juízo competente para o processamento e julgamento de ação em que se pleiteia contra o Estado do Espírito Santo o fornecimento de medicamento, se a Vara Cível Comum ou o Juizado Especial da Fazenda Pública. Pois bem.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito suspensivo, no sentido de ser absoluta a competência do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública e estarem presentes os requisitos para tanto. Explico.

Dispõe o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09,
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Ainda sobre o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/09, prevê que
quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo
.

Neste passo, o art. 292, § 2º, do CPC, estabelece que
o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ possui firme entendimento no sentido que é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09,
in verbis
:

No mais, o acórdão recorrido não merece reforma, visto que julgou a demanda com base na jurisprudência desta Corte ao fundamento de que
a competência atribuída aos Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
Precedente. (AgInt no AREsp n. 1.615.122/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Conforme os autos, o agravante é portador de diabetes
mellitus
tipo 2 e pretende o fornecimento do medicamento Nesina Pio, 1 (um) comprimido por dia, cujo valor, em média, gira em torno de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), por mês.

À causa fora atribuída o valor de R$ 2.171,28 (dois mil cento e setenta e um reais e vinte e oito centavos), conforme a petição inicial, quantia que atende ao disposto nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.153/09 e 292, § 2º, do CPC, hipótese que atribuí ao Juizado Especial da Fazenda Pública a competência absoluta para processar e julgar o feito.

Quanto ao mérito da causa em si, entendo não haver complexidade alegada, tampouco a necessidade de produção de prova pericial, na medida em que o c. STJ
, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ
[1]
, fixou tese jurídica segundo a qual a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Além disso, a mera necessidade de prova técnica, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que, no art. 10, da sua lei de regência prevê a possibilidade de nomeação de
expert
pelo juiz,
in verbis
:

Art. 10.

Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Por derradeiro, apenas a fim de corroborar o entendimento adotado neste julgamento, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria
.
[2]

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

[1]
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

[2]
Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel.
Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. (AgInt no AREsp n. 572.051/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito suspensivo, no sentido de ser absoluta a competência do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública e estarem presentes os requisitos para tanto.
2.

Dispõe o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09,
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

3.
Ainda sobre o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/09, prevê que
quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo
.
4.
Neste passo, o art. 292, § 2º, do CPC, estabelece que
o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

5.
Sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ possui firme entendimento no sentido que é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09.
6.
Conforme os autos, o agravante é portador de diabetes
mellitus
tipo 2 e pretende o fornecimento do medicamento Nesina Pio, 1 (um) comprimido por dia, cujo valor, em média, gira em torno de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), por mês. À causa fora atribuída o valor de R$ 2.171,28 (dois mil cento e setenta e um reais e vinte e oito centavos), conforme a petição inicial, quantia que atende ao disposto nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.153/09 e 292, § 2º, do CPC, hipótese que atribuí ao Juizado Especial da Fazenda Pública a competência absoluta para processar e julgar o feito.
7.
Quanto ao mérito da causa em si, entendo não haver complexidade alegada, tampouco a necessidade de produção de prova pericial, na medida em que o c. STJ
, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ
[1]
, fixou tese jurídica segundo a qual a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Além disso, a mera necessidade de prova técnica, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que, no art. 10, da sua lei de regência prevê a possibilidade de nomeação de
expert
pelo juiz.

Por derradeiro, apenas a fim de corroborar o entendimento adotado neste julgamento, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria
.
8.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

[1]
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.